Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (dispensabilidade de audiência, diante da prova técnica produzida, e reanálise da questão técnica atinente à aplicação de óleo divergente ao exigido pelo fabricante do veículo automotor), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Inexistente a suposta contradição no v. acórdão embargado, que foi claro e ausente de contradições em rejeitar a nulidade por falta de designação de audiência de instrução (a parte repisa em sede de embargos), pois a questão de mérito seria de natureza técnica, resolvida por meio da perícia produzida. No mérito, reconheceu a responsabilidade civil da demandada (embargante), por meio de perícia judicial, cujas conclusões foram acolhidas pelo Juízo.
IV. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
V. Embargos rejeitados.